Tribunal: STF
Processo: SIRDR 15
Classe: SIRDR
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO NACIONAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE PROCESSOS INTAURADOS EM FACE DO PODER PÚBLICO. TEMA 1.143 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRDR INSTAURADO EM ÂMBITO LOCAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE DEVE SER DIRECIONADA AO RELATOR DO RECURSO PARADIGMA, NA FORMA DO ART. 1.035, §5º, DO CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ajuizado pelo Município de São João da Barra/SP, referente ao RE 1.288.440 – Tema 1.143 da sistemática da repercussão geral. 
    Em síntese, aduz o Município autor que a controvérsia atinente ao Tema 1.143 da sistemática da repercussão geral, relativa à competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, é do seu interesse, na medida em que existem atualmente cerca de 1.500 reclamações trabalhistas ajuizadas contra si, em diversos graus de jurisdição, por servidores celetistas. Alega que referidas ações geram dispêndio de recursos financeiros e pessoais “tanto nas medidas processuais de defesa e recursos quanto nas medidas de julgamento de todos esses processos judiciais”, razão pela qual restaria justificada a necessidade de suspensão de todos os processos individuais e coletivos que “invocam a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da relação jurídica entre administração pública e agente público (municipal)”. 
    Sustenta que, nada obstante a lei municipal de regência trate a relação havida entre Municipalidade e agente público sob a denominação “celetista”, o vínculo existente será sempre de natureza estatutária e administrativa, razão pela qual não restaria configurada a competência da Justiça do Trabalho para a matéria, nos termos do quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395. 
    Por estes fundamentos, requer o acolhimento do pedido de Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que restem suspensos “os processos que invocam a incompetência jurisdicional da Justiça do Trabalho para apreciar a relação jurídica entre administração pública e agente público”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que o Código de Processo Civil de 2015 se preocupou, de maneira central, com a certeza e a previsibilidade da resposta jurisdicional. Para tanto, inseriu, de um lado, o dever de os tribunais uniformizarem seus entendimentos e, de outro, criou instrumentos vocacionados à definição de teses jurídicas, como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e o Incidente de Assunção de Competência, além de garantir roupagem melhor desenvolvida para técnicas já existentes, a exemplo dos Recursos Especiais Repetitivos e da Repercussão Geral.
    Verifica-se que a segurança jurídica é o objetivo fundamental perseguido pelo moderno sistema de precedentes desenhado pelo legislador, a permitir que jurisdição seja desempenhada com qualidade, celeridade e unidade em todo o país. Como elucidado por elegante doutrina, “[a] uniformização faz chegar à única solução correta. A necessidade de uniformização é ínsita à ideia de sistema jurídico, imprescindível à criação de previsibilidade, de segurança jurídica e ao tratamento isonômico dos indivíduos.” (ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no direito brasileiro. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 175).
    Tal pretensão de sincronia de todos os tribunais perpassa pela correta compreensão da atividade dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, e o Superior Tribunal de Justiça, em temáticas afetas à legislação federal, asseguram a mais correta hermenêutica, surgida no natural exercício jurisdicional de desfazer conflitos e alcançar a pacificação social. No entanto, o enfoque principal será a interpretação normativa, iluminando todos os magistrados que se deparem com idêntica quaestio iuris:
    "Daí que interpretar adequadamente o Direito não é um evento acidental na vida da Corte Suprema. Pelo contrário: interpretar adequadamente o Direito é a razão pela qual a corte existe, na medida em que sem a sua interpretação não há como viabilizar-se a unidade do Direito. Nesse modelo, a interpretação judicial da corte não é subserviente ao controle da legalidade da decisão recorrida. Sendo a função da Corte Suprema a outorga de unidade ao Direito, a sua adequada interpretação é ponto de chegada, sendo a decisão recorrida em que se consubstancia o caso concreto apenas seu ponto de partida. Isso quer dizer que a Corte Suprema, como corte de interpretação, é uma verdadeira corte de precedentes, sendo o precedente judicial ao mesmo tempo encarnação da adequada interpretação do Direito e meio para obtenção da sua unidade." (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 70)
    Verdadeiramente, é precisa a compreensão do Código de Processo Civil, norma processual geral do ordenamento pátrio, ao incumbir tais cortes de, na dinâmica de fixação de tese jurídica pelos tribunais locais, evitar pronunciamentos judiciais potencialmente ofensivos ao precedente que será formado. Por essa razão, para além de traçar o procedimento para sua válida criação, com respeito ao contraditório e ao amplo debate argumentativo, a lei prestigia as normas fundamentais da eficiência jurisdicional e da economia processual com a suspensão dos processos em trâmite (art. 982, I). Essa medida está presente, em regra, no microssistema dos casos repetitivos (incidentes de resolução de demandas repetitivas e julgamento de recursos repetitivos), desde que sobrevenha expressa decisão nesse sentido, como tem entendido este Supremo Tribunal em sua sólida experiência com o julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral (RE 966177 QO RG/RS, Repercussão Geral, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07/06/2017).
    Trata-se de modalidade de tutela provisória no procedimento dessubjetivado que preenche o incidente, evitando que sejam tomadas, nas diversas instâncias do Judiciário nacional, decisões conflitantes entre si e, sobretudo, com a tese futuramente eleita como correta. Assegura-se, assim, isonômica aplicação do precedente, sem que o processo de “amadurecimento” da decisão judicial, seja erodido quanto à utilidade e à efetividade, visto que, na dinâmica processual, “a demora em si é considerada causa possível do dano superveniente e por isso deve ser neutralizada através do provimento cautelar” (ARIETA, Giovanni. I provvedimenti d’urgenza. 2. ed. Padova: CEDAM, 1985, p. 47. Tradução livre). 
    Cabe ao tribunal julgador do incidente, na decisão de admissibilidade e afetação, definir o sobrestamento dos processos em trâmite na circunscrição territorial de sua competência, levando em consideração fatores como o número de feitos que discutam a questão jurídica, a sensibilidade da matéria e as consequências da suspensão ou do prosseguimento. De todo modo, eleita a opção da paralisação temporária, permanece a prestação jurisdicional no tocante a medidas urgentes, apreciadas pelo competente julgador, caso a caso (art. 982, §2º).
    Em acréscimo, menciona o Código de Processo Civil que a suspensão pode ser ampliada sob a ótica territorial. Para tanto, outorga-se legitimidade às partes das relações processuais que abarquem a questão jurídica objeto do IRDR para que requeiram ao Supremo Tribunal Federal - em se tratando de matéria de sua competência, ou seja, constitucional – a suspensão dos processos a nível nacional:
    Art. 982. § 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.
    § 4º Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no § 3º deste artigo.
    À luz destas premissas, verifica-se de plano o descabimento do presente incidente, na medida em que o Município requerente não visa, por seu intermédio, a extensão territorial de suspensão determinada no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado por Tribunal local, pretendendo, antes, a suspensão nacional de processos que versem sobre a matéria atinente a tema de repercussão geral admitido por este Supremo Tribunal Federal, na forma prevista no art. 1.035, §5º, do CPC.
    Com efeito, em não havendo no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo a instauração e IRDR sobre a controvérsia adjacente aos processos mencionados pelo Município autor, não há que se falar no manejo do instituto previsto art. 982, §3º, do CPC, e, pois, no direcionamento de pedido de suspensão a esta Presidência. A rigor, compete ao Relator do recurso extraordinário paradigma do tema de repercussão geral invocado a análise acerca da conveniência e oportunidade da determinação da suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, devendo, pois, in casu, o Município autor formular sua pretensão suspensiva nos autos do RE 1.288.440, para a análise do juízo competente. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento nos artigos 982, §§ 3º e 4º, 1.029, §4º, e 1.035, §5º do CPC.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente